Tribunal: STF
Processo: ARE 1597160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 114) opostos contra decisão monocrática assim fundamentada (eDOC 113):
 
“Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014.
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. TRANSCRIÇÃO NA ÍNTEGRA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. Verifica-se que, no recurso de revista, a parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/2014). Com efeito, a transcrição do inteiro teor da decisão recorrida, sem a indicação expressa, destacada, da tese prequestionada, não atende a exigência do dispositivo celetista introduzido pela Lei n.º 13.015/2014. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
INTERVALO INTRAJORNADA. FRUIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO INTEGRAL. O Tribunal Regional, amparado na prova oral, manteve a sentença que concluiu pela fruição do intervalo de quarenta minutos para refeição e descanso. A supressão ou concessão parcial do intervalo intrajornada de uma hora implica o pagamento total do período correspondente, acrescido do adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, nos moldes da Súmula 437, I e IV, do TST. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO. Verifica-se que, no recurso de revista, a parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/2014). Agravo de instrumento a que se nega provimento.
MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Vigora no ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de o juiz, de ofício, fixar multa diária ao réu, visando a assegurar a tutela específica da obrigação de fazer. O artigo 461, §4º, do CPC/1973 dispõe, expressamente, que o juiz poderá impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo para cumprimento do preceito. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV ; 93, IX; e 97, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios na decisão embargada, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 114, pp. 2-3):

“II - Obscuridade. Vínculo empregatício. 
(...)
Todavia, verifica-se que o v. acórdão foi obscuro ou ao menos omisso no que diz respeito à violação ao artigo 7º, XXXVI da CF, além do Tema 725 e ADPF 324 desta E. Corte, porquanto o v. aresto regional reconheceu a  condição de bancário do reclamante em decorrência do exercício de atividade fim do tomador de serviço, como abaixo reproduzido:

“Não há, portanto, diante destes elementos, como entender que as atividades da reclamante não estivessem inseridas na sua atividade-fim, porquanto essenciais à consecução do fim econômico do recorrente, em seu proveito exclusivo em fraudulenta terceirização, ainda que autorizada pelo Banco Central, que fiscaliza a atividade das instituições financeiras (Resolução nº 3.110, com redação dada pela Resolução nº 3.156).”

Assim sendo, entende o embargante que faz-se necessário o pronunciamento expresso a fim de elucidar se o enquadramento na categoria dos bancários com fulcro na Súmula 331, I do TST, em decorrência do exercício de atividade-fim do tomador de serviços, não implica em aderência com o Tema 725 do ementário de repercussão geral.”

Ao final, pleiteia-se o acolhimento destes embargos, com efeitos infringentes, a fim de que se pronuncie sobre os apontados vícios, em observância “aos princípios do devido processo legal, do contraditório, ampla defesa, do livre acesso à justiça e da prestação jurisdicional, insculpidos nos incisos II, LIV, LV, e XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal, bem como artigo 93, IX, da Carta da República.” (eDOC 114, p. 3).
É o relatório. Decido. 
Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte embargada para apresentação de contrarrazões.
Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes para que não haja decisão surpresa, o que não é o caso, uma vez que a decisão recorrida será mantida.
Não assiste razão à parte embargante.
Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Registre-se, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios.
Verifica-se que estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. Os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de qualquer vício e, muito menos, à modificação do julgado.
O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).
 Eis o teor da ementa do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 57):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. TRANSCRIÇÃO NA ÍNTEGRA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. Verifica-se que, no recurso de revista, a parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/2014). Com efeito, a transcrição do inteiro teor da decisão recorrida, sem a indicação expressa, destacada, da tese prequestionada, não atende a exigência do dispositivo celetista introduzido pela Lei n.º 13.015/2014. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento. INTERVALO INTRAJORNADA. FRUIÇÃO PARCIAL. PAGAMENTO INTEGRAL. O Tribunal Regional, amparado na prova oral, manteve a sentença que concluiu pela fruição do intervalo de quarenta minutos para refeição e descanso. A supressão ou concessão parcial do intervalo intrajornada de uma hora implica o pagamento total do período correspondente, acrescido do adicional de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho, nos moldes da Súmula 437, I e IV, do TST. Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REQUISITO DO ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO. Verifica-se que, no recurso de revista, a parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, § 1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/2014). Agravo de instrumento a que se nega provimento. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Vigora no ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de o juiz, de ofício, fixar multa diária ao réu, visando a assegurar a tutela específica da obrigação de fazer. O artigo 461, §4º, do CPC/1973 dispõe, expressamente, que o juiz poderá impor multa diária ao réu, independentemente do pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo para cumprimento do preceito. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”

Destaca-se, ainda, os seguintes trechos do voto proferido nos embargos de declaração pelo Tribunal de origem (eDOC 78, pp. 1-5 ):

“V O T O 
1 – ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. TRANSCRIÇÃO NA ÍNTEGRA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
A embargante sustenta que demonstrou de forma objetiva em seu apelo que os requisitos dispostos na Lei 13.015/14, em especial o contido no artigo 896, parágrafo 1º-A, da CLT, foram plenamente preenchidos, o que afasta o não processamento do recurso de revista.
(...)
Analiso. 
Não há omissão a ser sanada, na medida em que a Turma entendeu que a parte transcreveu no seu recurso todo o tópico utilizado pelo Tribunal Regional para manter a condição de bancária. 
Não se trata, portanto, de omissão, mas de adoção de fundamentos diversos daqueles sustentados pela recorrente, não cabendo revisão do decidido em sede de embargos de declaração. 
Evidencia-se a intenção da embargante de rediscutir os fundamentos adotados no acórdão embargado e obter o reexame da matéria julgada, pretensão que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que são cabíveis nas hipóteses previstas nos artigos 897-A da CLT e 1.022 do NCPC, o que não se verifica no caso vertente. 
Diante da reiteração das mesmíssimas questões que já foram enfrentadas e decididas na Subseção por unanimidade, revela-se clara a intenção dos embargantes de impedir o curso regular do processo. 
Condeno a parte embargante a pagar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §2.º, do NCPC, em favor da parte contrária. 
Rejeito os embargos de declaração.” 

         Restou claro na decisão embargada, no ponto, em que foi conhecido o recurso,  que o TST não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria.
Além disso, afirmou-se que, para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal a quo, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional pertinente e o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF).   
Desse modo,  inaplicável, ao caso, o Tema 725 da repercussão geral, em que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito, do RE 958.252-RG, fixou-se a seguinte tese: 

 "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".

Diante do exposto, com base no artigo 21, § 1º, do RISTF e  no artigo 1.024, § 2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
 Brasília, 5 de maio de 2026.
 
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
		      Documento assinado digitalmente